Tribunal: STF
Processo: AI 395879
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
extraordinário inadmitido. 3. Ofensa reflexa à CF/88. 4. Não
ocorrência de ofensa aos princípios constitucionais do devido
processo legal e da ampla defesa. 4. Agravo regimental a que se nega
 provimento